Tribunal: TJMT
Processo: 1017516-04.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017516-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (EMBARGANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambos os litigantes a acórdão que, por unanimidade deu
parcial provimento ao Recurso para determinar a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial no prazo de 30 dias, com indicação de critérios objetivos e claros sobre a forma de pagamento na classe trabalhista, observando-se ainda as demais questões já determinadas no RAI 1013654-25.2021.8.11.0000.

As partes opuseram Embargos de Declaração.

A Sociedade de Advogados, ora credora, indicou que na origem,
os Recuperandos apresentaram novo Plano de Recuperação Judicial, veiculando premissas e cláusulas que não foram objeto de controvérsia neste recurso e, nem mesmo, no bojo do recurso de agravo de instrumento nº 1013654-25.2021.8.11.0000, interposto pelo Banco Bradesco, cujo credor se insurgiu em relação a algumas cláusulas genéricas e abstratas dispostas no Plano.

Pede que a Câmara esclareça que o acórdão não determinou a reformulação substancial do PRJ, mas apenas a correção de cláusulas pontuais.

Pugna pela adequação, desde já, da premissa de pagamento da classe trabalhista sem a subsunção da matéria à nova deliberação em conclave, em atenção aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual.

Aduzem ser
necessário que o teor do v. acórdão ora embargado, atento aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, seja o mais claro possível quanto à vedação aos Embargados de inovarem na estrutura do Plano aprovado, com a formulação de novas premissas para piorar a situação dos credores, a exemplo da majoração do deságio imposto, do alongamento do prazo de carência e da pretensa reclassificação do crédito superior a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, cujas questões são totalmente alheias ao objeto controvertido pelas partes, seja neste recurso, seja no incidente n. 1013654-25.2021.8.11.0000.

Os recuperandos apontam omissão quanto ao estabelecido no PRJ, de que o pagamento dos créditos trabalhistas ocorreria em doze meses após a sua homologação, sem deságio.

Dizem que "
A despeito de permanecer sub judice o valor correto a ser habilitado em prol do Embargado na recuperação judicial de origem - afinal, como pontuado no dispositivo da sentença, transcrito supra, será necessário que o Administrador Judicial apresente cálculo para apuração – considerando que venha a ser reconhecido, em exatidão, o valor almejado pelo Embargado, qual seja, R$ 7.988.973,17, o que admite-se tão somente à título argumentativo, existindo um valor certo, este será pago em até 12 meses, nos termos do plano de recuperação judicial".
Logo, há liquidez no plano.

Suscitam que
o "Embargado apresentou manifestação informando que as partes transigiram e, ainda, “Quanto aos honorários sucumbenciais dos Patronos da Embargada, já foram habilitados na Recuperação Judicial dos Embargantes e serão pagos na forma como vier a ser determinado em decorrência daquele procedimento” (...)

Nota-se, portanto, a existência do factum proprium representada pelas afirmações feitas no âmbito do acordo firmado – e que se esperava que fossem mantidas – e a conduta posterior, apresentada na recuperação judicial de origem e no agravo de instrumento, contraditória à conduta inicial".

Dizem que há contradição no aresto ao pontuar não ser possível o judiciário adentrar no aspecto econômico do plano, e no entanto dar provimento ao Recurso pela ausência de liquidez dos critérios.

Os recuperandos manifestaram-se no id nº

118432471

e o credor no id nº

118113464.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento de ambos os Aclaratórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Esta via não se presta ao rejulgamento da lide, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

E não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Com relação à arguição dos credores de que os recuperandos teriam apresentado novo plano com alterações além daquelas impostas no Agravo de Instrumento, cuida-se de situação superveniente e que deve ser analisada primeiramente pelo juízo a quo, não constituindo vício do art. 1.022 do CPC.

O aresto também foi expresso ao consignar que não há como desde já ao judiciário imputar a forma como o pagamento da classe credora será realizado, o qual será reformulado pelos recuperandos e objeto de nova deliberação pela AGC.

Com relação às omissões apontadas pelos recuperandos, cuidam-se apenas de tentativas de rediscussão da causa.

O acórdão pontuou que a ausência de
critérios objetivos e específicos sobre quando iniciariam os pagamentos da classe trabalhista, sua periodicidade, proporção, e se seriam em parcelas iguais e sucessivas, importou em iliquidez, bem como inviabilizou a fiscalização do cumprimento do Plano (art. 61 da LFRJ), em evidente violação aos artigos 53, I, e 50, I, ambos da Lei 11.101/2005, o que deveria ser corrigido pelos recuperandos.

Esse apontamento não caracteriza influência ao aspecto econômico do PRJ, mas apenas exercício do controle de legalidade, que é autorizado ao Poder Judiciário.

Por outro lado o fato das partes terem supostamente celebrado acordo, no qual pontuaram que o crédito devido ao credor seria pago de acordo com o plano, não altera em nada a possibilidade dele discutir as cláusulas do PRJ homologado, sobretudo ante a ausência de critérios objetivos e claros de como o crédito seria pago.

Todas as questões necessárias à resolução do Recurso foram amplamente debatidas no acórdão ora atacado.
Posto isso, é flagrante o intuito de ambos os embargantes de rediscutirem o mérito, para o que não se presta esta via.

Além do quê,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022